Tribunal: TJSP
Processo: 1032198-33.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de restituição de débito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Abusividade da cobrança de despesa denominada "cancelamento de hipoteca". Devolução dos valores pagos, mas de forma simples. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1032198-33.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que é apelante GUILHERME HENRIQUE DA CRUZ DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032198-33.2019.8.26.0576 -Voto no - M
2
VOTO No 18267
APELAÇÃO CÍVEL No 1032198-33.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 6a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO DE MORAES SABBAG
APELANTE: GUILHERME HENRIQUE DA CRUZ DIAS JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação
de restituição de débito. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor.
Abusividade
da
cobrança
de
despesa
denominada “cancelamento de hipoteca”.
Devolução dos valores pagos, mas de forma
simples. Recurso a que se dá parcial
provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a respeitável sentença de fls. 118/123, que
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora no
pagamento dos encargos processuais, fixada a verba honorária
em R$ 800,00.
Alega o autor, em suma, a abusividade da
cobrança da despesa denominada “registro cartório”, pois, a
fim de verificar a origem de tal débito, foi informado pelo
Cartório de Registro de Imóveis que a natureza da cobrança
decorria de despesa remanescente de prenotação anterior
referente à cancelamento de hipoteca. Pede a reforma da
sentença para julgar procedentes todos os pedidos formulados
na inicial.
Recurso processado, com contrarrazões as
fls. 137/144.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032198-33.2019.8.26.0576 -Voto no - M
3
Insurge-se o autor contra a cobrança de
denominada “registro cartório” que consta nos documentos
acostados as fls. 18/21, a qual reputa indevida, pois o valor
não foi previsto em contrato e foi informado pelo Cartório de
Registro de Imóveis que a natureza da cobrança decorria de
despesa remanescente de prenotação anterior referente à
cancelamento de hipoteca.
A ré alegou que a epigrafada despesa foi
previamente estabelecida no contrato e que não restou
demonstrada que refere-se à cancelamento de hipoteca. Logo, a
cobrança é legal.
Pois bem.
Cediço
que
a
ré
aponta
a
previsão
contratual na cláusula 8a do contrato, que sequer existe no
documento juntado aos autos as fls. 14/17.
Desse modo, não restou claro a que título
se deu referida cobrança, sendo que, de toda sorte, é
manifesta a sua abusividade.
A hipoteca, garantia real sobre direito
alheio, é instrumento que o empreendedor lança mão para
financiar a edificação, constituindo-se custo exclusivo que
não pode ser repassado ao comprador.
E mesmo que não comprovada que referida
cobrança é relativa ao cancelamento de hipoteca, a cláusula
apontada pela ré não é clara com relação à epigrafada
despesa, sendo cobrada de forma unilateral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032198-33.2019.8.26.0576 -Voto no - M
4
Pressupõe ausência de prévia discussão e
de convergência de vontade do consumidor para a sua
aceitação
e
tampouco
restou
expresso
que
eventual
contratação seria facultativa, sendo certo que o dever de
informar foi omitido, em desrespeito ao princípio da boa-fé
e da transparência (artigos 4o, “caput”, 6o, inciso III e
39, inciso I, do CDC).
Por conseguinte, abusiva é a cobrança a
título de referida despesa, conforme dispõe o artigo 51, IV,
do CDC. Logo, não se justifica o repasse de tal valor ao
adquirente.
Ante a abusividade constatada, deve a
apelada devolver os valores despendidos pelo apelante, mas
não em dobro como este pretende, e sim na forma simples,
porquanto não demonstrada a má-fé da recorrida.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao
recurso para condenar a recorrida a devolver ao recorrente,
de forma simples, o valor de R$ 174,62, devidamente corrigido
a partir do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde
a citação. Por força do princípio da causalidade, a
sucumbência fica a cargo da ré , já considerado o disposto no
artigo artigo 85, §11, do CPC, fixado em R$ 174,62, uma vez
que os honorários não podem suplantar a pretensão deduzida na
lide..
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032198-33.2019.8.26.0576 -Voto no - M
5
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica